Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731715-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, admitiu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a citação das empresas para apresentarem defesa. Preliminarmente, o agravante suscita a nulidade do incidente, sob alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. Diz, ainda, que a decisão recorrida não foi fundamentada, porquanto não indicou quaisquer elementos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que afronta o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 489, do Código de Processo Civil No mérito, defende que não restou demonstrada a existência de abuso de autoridade ou de confusão patrimonial, deixando de preencher os requisitos do artigo 50 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e, subsidiariamente, reformar para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que é sócio. Decisão de ID 50212431 indeferiu a gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 50716877. Intimado acerca do não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório, o agravante junta petição de ID 51796408. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente recurso em face do provimento jurisdicional de ID 49647089, a seguir transcrito: 1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, movido por JULIO CESAR COELHO GONCALVES, em desfavor de PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, em que se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o escopo de alcançar os bens das empresas ARTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ no 01.675.298/0001-00, POWER LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA,CNPJ no 07.231.601/0001-54, POWER ENGENHARIA LTDA, CNPJ no 21.988.629/0001-61 e CHOPP EM CASA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ no 24.448.397/0001-47. 2. Autorizo o processamento do incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 2.1. Efetue a Secretaria as anotações e registros necessários. 3. Fica suspenso o processo de execução, conforme determinado no artigo 134, §3o, do CPC. 4. Conforme determina o artigo 135 do CPC, citem-se as empresas nos endereços indicados nos IDs n.163869566, 163869568, 163869570 e 164480870. 5. Postula a parte autora pela concessão de tutela de urgência para que seja realizado o arresto mediante bloqueio de ativos financeiros através do SISBAJUD, veículos ou imóveis em nome das empresas acima, de forma a satisfazer o resgate integral da dívida. 6. Aduz que a demora no deslinde do julgamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteado poderá comprometer o resultado útil do processo. 7. Destaca que todas as demais empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. 8. Não há como acolher o pleito apresentado, eis que não restam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. 9. Ausente, a demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado nesta fase processual, nem demonstração de risco de perecimento do direito postulado. 10. Do exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência.) (destaquei) Resta claro que o ato judicial se limitou a admitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a citação das empresas para apresentarem defesa, não possuindo conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento, por se tratar de ato meramente ordinatório que Saliento que o despacho que admite o processamento do incidente não impõe julgamento positivo prévio quanto à efetiva presença dos requisitos autorizadores capaz de causar qualquer prejuízo àquele a quem se destina a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na verdade, feito o pedido pela parte ou Ministério Público, o processamento do incidente mostra-se medida judicial impositiva, não sendo possível ao julgado, inobservando o regramento legal, emitir, liminarmente, qualquer juízo de valor (não o admitindo) e impor condições não cominadas pelo legislador. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO SUFICIENTE DE CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO ENTRE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. 1.1 Admissibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica prévio juízo positivo quanto a efetivo abuso da personalidade jurídica; objetivo é, verificada indicação suficiente de confusão patrimonial ou de abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, averiguar justa causa para o seu processamento quando esgotados os meios ordinários de busca por bens da pessoa jurídica devedora para satisfação da obrigação. 1.2. Tanto é assim que ato judicial que admite instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina citação da parte requerida para apresentar defesa ostenta natureza jurídica de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, e, por isto, irrecorrível. 2. Hipótese em que se deve definir indicação suficiente de confusão de patrimônio entre pessoa física e pessoa jurídica, o que conduz ao deferimento do pedido de instauração do incidente em tela. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1373381, 07051952120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1.001 E 1.0015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso. 2 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, além de o ato atacado no Agravo de Instrumento não ser desafiada por meio de tal recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi determinado o processamento de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a ausência de cunho decisório da decisão que determina o processamento do incidente, o que é reforçado, no caso, pelo fato de que o Juiz a quo apenas deu cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível. 4 – (...). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1293607, 07285231420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente o conteúdo decisório, necessário o não conhecimento do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 11:32:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador